Tribunal: TJDFT
Processo: 0716566-81.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CHEQUE. PRAZO DE SEIS MESES. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. SÚMULA 106 DO STJ. AUSÊNCIA DE ATRASO OU DEMORA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSÁRIA. LEI No 14.010/2020. INAPLICÁVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONSUMADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Recurso de apelação interposto em ação de execução de título extrajudicial fundada em cheque devolvido sem pagamento, visando à reforma da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se houve inércia do credor capaz de ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução amparada em cheque. Subsidiariamente, estabelecer se há direito à condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição intercorrente possui natureza material e observa o mesmo prazo prescricional da pretensão, conforme art. 206-A do CC/2002.
4. A execução fundada em cheque prescreve em seis meses, a teor do art. 59 da Lei do Cheque, aplicando-se igual prazo à prescrição intercorrente.
5. Diligências requeridas pelo exequente que resultam infrutíferas não suspendem nem interrompem o prazo prescricional, pois não configuram atos eficazes de constrição ou localização de bens.
6. O marco inicial da contagem do prazo prescricional, nos termos do art. 921, §4o, do CPC, ocorre com a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens.
7. Após a suspensão processual por um ano, o prazo prescricional passou a fluir automaticamente, sendo desnecessária a intimação pessoal do exequente para prosseguimento, consoante orientação do STJ e do TJDFT.
8. Não se verifica que tenha havido, no caso, demora, atraso ou paralisação nos trâmites processuais, em decorrência de atuação dos mecanismos do Judiciário, diante de inúmeras e pontuais diligências efetuadas na tentativa de satisfação do crédito executado, pelo que não se aplica a Súmula 106 do STJ.
9. Não se aplica ao caso a suspensão excepcional dos prazos prescricionais prevista na Lei 14.010/2020, pois o período legal era anterior ao início da contagem do prazo desta execução.
10. O art. 921, §5o, do CPC afasta a condenação em custas e honorários quando reconhecida a prescrição intercorrente, sendo inaplicável o princípio da causalidade nesta hipótese.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, inc. III, §§1o a 5o. CC, art. 206-A, art. 193. Lei 7.357/85 (Lei do Cheque), art. 59. Lei 14.010/2020, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.732.716/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15.05.2018, p. 02.08.2018. TJDFT, APC 0000926-84.2015.8.07.0001, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 30.04.2024, p. 13.05.2024. TJDFT, APC 0019471-09.1995.8.07.0001, Rel. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, j. 24.02.2021, p. 11.03.2021.